Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710128-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: MARCOS DA SILVA NOGUEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CLARO S.A. contra sentença da Vara Cível de Planaltina (ID 72592836) que, nos autos de ação ajuizada por MARCOS DA SILVA NOGUEIRA, julgou procedente os pedidos de cancelamento de inscrição de dívida em banco de dados de proteção ao crédito e de arbitramento de compensação por danos morais. Foi proferido acórdão por esta Sexta Turma (ID 75855920). CLARO S.A informa que “todas as obrigações impostas foram devidamente cumpridas. Diante disso, requer a intimação da parte autora para manifestar-se sobre o depósito realizado pela parte ré, sob pena de reconhecimento de quitação e consequente extinção da obrigação” (ID 76778190). Informa, ainda, que “foi determinado o cancelamento definitivo da inscrição realizada no valor de R$ 255,57, referente à dívida indevidamente atribuída ao autor” (ID 77190768). Nada a prover. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator